Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-24.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001360-24.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS ALVES MENESES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RECEBIDA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO DEVEDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo proposta por instituição financeira, com fundamento em inadimplemento contratual no âmbito de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. O recorrente alegou nulidade da citação e da constituição em mora, além de sustentar a existência de ação revisional com decisão favorável à manutenção da posse do bem e a suposta abusividade na cobrança de encargos contratuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) apurar a validade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se”;

(ii) examinar se a existência de ação revisional ajuizada em momento posterior implica suspensão ou prejudicialidade da ação de busca e apreensão;

(iii) verificar se há elementos que caracterizem a cobrança de encargos abusivos capazes de descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema 1.132, estabelece que, em contratos com alienação fiduciária, a constituição em mora prescinde da assinatura pessoal do devedor, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, mesmo que esta não seja efetivamente recebida.

4. A devolução da correspondência com a informação de que o destinatário “mudou-se” não compromete a validade da notificação, pois incumbe ao devedor o dever de manter seu endereço atualizado, nos termos da boa-fé objetiva e dos deveres anexos da relação obrigacional.

5. A existência de ação revisional proposta em data posterior à propositura da ação de busca e apreensão não gera conexão nem implica suspensão do feito, configurando mera prejudicialidade externa.

6. A sentença proferida na ação revisional, julgando improcedente o pedido de revisão contratual, reforça a regularidade dos encargos cobrados durante o período de normalidade e afasta a alegação de mora descaracterizada.

7. A ausência de comprovação de cláusulas abusivas afasta a incidência do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor e legitima a retomada do bem, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

8. O apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, devendo ser deferido o benefício.

9. A majoração dos honorários advocatícios é devida em razão do desprovimento do recurso, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8001360-24.2022.8.05.0137
, em que figuram como apelante
VINICIUS ALVES MENESES
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente